Tribunal: STF
Processo: ARE 1283804
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COEFICIENTES DA TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. O acolhimento dos cálculos elaborados pelo contador do juízo não representa violação ao contraditório e ampla defesa, já que, em relação a todos os cálculos elaborados, foi garantida à exequente e à executada a oportunidade de impugnação.
    2. Não há falar em preclusão, uma vez que a exequente/agravante não pretende discutir os indexadores de correção monetária fixados no julgamento da apelação interposta contra sentença proferida nos embargos à execução, mas sim, questionar os coeficientes adotados pelo contador do juízo, relativos aos indexadores fixados no título.
    3. Nos cálculos acolhidos, apesar de o contador do juízo esclarecer que adotou a tabela de correção monetária para as ações condenatórias em geral até 06/2009, de fato, os coeficientes de correção monetária aplicados pelo perito não correspondem aos da referida tabela, que pode ser obtida no sítio do Conselho da Justiça Federal (http://www.cjf.jus.br/phpdoc/sicom/tabela), isso porque, os indexadores da correção monetária (INPC, UFIR, IPCA-E, TR, entre outros), apesar de fixo seu período de utilização no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na citada Tabela de Correção Monetária, apresentam coeficientes para cálculos distintos de acordo com o marco final de atualização. Embora atualizados até julho/2017, não foram adotados os coeficientes apontados na tabela para cálculos com atualização até o marco final de julho/2017, e sim coeficiente inferior, pelo que devem ser refeitos os cálculos.
    4. Agravo de instrumento provido.” (eDOC 29, p. 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100 § 12, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a União alega que, em se tratando de correção monetária de execução com fulcro em título judicial, a execução deve se dar nos exatos termos do mesmo e do que consta da coisa julgada.
    Assim, afirma ser “inviável a adoção no caso vertente do que restou decidido no RE n° 870.947, posto que a sentença exequenda, proferida em 10/12/2010, estabeleceu que a correção monetária das parcelas devidas à autora deve ocorrer, a partir de 29 de junho de 2009, nos termos do artigo 1°- F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, o que somente poderá ser alterado com o ajuizamento de ação própria pela apelada.” (eDOC 32, p. 5)
    Requer o provimento do recurso. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que a controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que, nos cálculos elaborados pelo contador judicial e inicialmente acolhidos, atualizados até julho/2017, não foram adotados os coeficientes apontados na tabela para cálculos com atualização até o marco final de julho/2017, e sim coeficiente inferior.
    Dessa forma, esclarece que não houve alteração do índice fixado em decisão transitada em julgado, mas tão somente correção de coeficiente equivocadamente aplicado pelo contador judicial. Confira-se: 
    “3. Não há falar em preclusão no presente caso, uma vez que a exequente/agravante não pretende discutir os indexadores de correção monetária fixados no julgamento da apelação interposta contra sentença proferida nos embargos à execução, mas sim, questionar os coeficientes adotados pelo contador do juízo, relativos aos indexadores fixados no título.
    4. Quanto ao ponto, assiste razão à agravante. Verifica-se que nos cálculos acolhidos (fls. 570/575 do processo originário), apesar de o contador do juízo esclarecer que adotou a tabela de correção monetária para as ações condenatórias em geral até 06/2009, de fato, os coeficientes de correção monetária aplicados pelo perito não correspondem aos da referida tabela, que pode ser obtida no sítio do Conselho da Justiça Federal (http://www.cjf.jus.br/phpdoc/sicom/tabela).
    Vale ressaltar, de início, que os indexadores da correção monetária (INPC, UFIR, IPCA-E, TR, entre outros), apesar de fixo seu período de utilização no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na citada Tabela de Correção Monetária, apresentam coeficientes para cálculos distintos de acordo com o marco final de atualização.
    De acordo com a data final de atualização, são alterados os coeficientes para os meses e anos dos cálculos, ainda que aplicados os mesmos indexadores.
    Essa foi a diferença questionada em todas as impugnações aos cálculos oferecidas pela exequente, e com razão, pois, nos cálculos acolhidos, atualizados até julho/2017, não foram adotados os coeficientes apontados na tabela para cálculos com atualização até o marco final de julho/2017, e sim coeficiente inferior.
    Assim, considerando que os indexadores são os fixados no título, os mesmos mencionados pelo contador do juízo, mas que não utilizados os coeficientes relativos ao marco final de data de atualização (julho/2017), devem ser refeitos os cálculos com a utilização dos coeficientes da Tabela de Correção monetária para as ações condenatórias em geral com marco final na referida data.” (eDOC 29, p. 22)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Por fim, a hipótese dos autos não guarda pertinência com a matéria decidida nos temas 733 e 810 da repercussão geral, pelas razões adequadamente expostas pela Procuradoria-Geral da República as quais replico a seguir: 
    “14. No mais, ressalte-se que o recurso extraordinário da União não guarda pertinência com os Temas 810 e 733, ou mesmo com a suposta violação ao art. 5º, XXXVI da CF/88, visto que o acórdão recorrido expressamente se manifestou no sentido de que (fls. 729) "a exequente/agravante não pretende discutir os indexadores de correção monetária fixados no julgamento da apelação interposta contra sentença proferida nos embargos à execução, mas sim, questionar os coeficientes adotados pelo contador do juízo, relativos aos indexadores fixados no título" (não se cogitou, portanto, de aplicação de uma nova lei em detrimento da decisão transitada em julgado).
    15. E, no julgamento dos embargos de declaração da agravante, ressaltou-se mais uma vez que, considerando que "não se discutem os indexadores fixados no julgamento dos embargos à execução, pois são os mesmos utilizados pelo contador do juízo nos cálculos acolhidos, e com os quais concordou a executada/embargante, mas sim, a utilização de coeficientes diferentes para os indexadores fixados no título formado nos embargos, desnecessária a manifestação acerca da alegada violação à coisa julgada, aos dispositivos elencados pela ora recorrente, entendimento do STF adotado no RE 730.462 e efeitos da tese fixada no julgamento do RE 870.947” (fls. 765). (eDOC 49, p. 7-8)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente